Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-55.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001298-55.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO MORAIS ALVES

Advogado(s)
:
ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MAJORAÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR DA TRANSAÇÃO COMO PARÂMETRO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITIV deve refletir o valor real da operação de compra e venda, salvo comprovada divergência significativa e justificada entre o valor declarado e o valor de mercado.

2. A majoração unilateral da base de cálculo pela administração, sem avaliação individualizada do imóvel e sem oportunizar contraditório ao contribuinte, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade tributária.

3. Sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a base de cálculo arbitrária e reconhecer o valor declarado no instrumento de compra e venda como parâmetro adequado.

Apelação improvida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8001298-55.2020.8.05.0039
, em que figura como Apelante o
Município de Camaçari,
e, como Apelado,
Orlando Morais Alves,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
Ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11